Tribunal: TJES
Processo: 5000668-44.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000668-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SORAIA DA CRUZ
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Acompanho integralmente a argumentação e o desfecho do voto.

Divirjo, tão somente, para que a condenação dos honorários sucumbenciais recaia sob o valor da causa, eis que inexiste verba condenatória.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000668-44.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: SORAIA DA CRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. AUTORA COMPELIDA A ASSUMIR OBRIGAÇÕES DE PROPRIETÁRIO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dessumi-se do presente caderno processual que a Recorrida, compelida a assumir os débitos em nome do antigo inquilino, diante da negativa de alteração de titularidade, mesmo com as contas em dia, sofreu, em 27/01/2021, suspensão de sua energia pela empresa Recorrente, que só fora restabelecida em cumprimento à decisão de ID 2250131.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega o exercício regular do direito acerca da possibilidade de suspensão dos serviços pelo não cumprimento das obrigações pela Recorrida, além disso, sustenta que a alteração da titularidade é de responsabilidade única e exclusiva do consumidor. Por fim, aduz pela inexistência de defeito na prestação de serviço.

Pois bem, inicialmente, registro que é evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão atacada pelo Recorrente, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado devidamente pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No decorrer da instrução probatória, verificou-se a existência de
débito, porém restou devidamente comprovado que o mesmo era de responsabilidade do proprietário anterior, razão pelo qual não poderia a
Recorrida ser compelida a assumir a obrigação, vez que inexistente o caráter
propter ren
desta, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

A obrigação decorrente da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e não real (propter rem), sendo a relação tipicamente de consumo (art. 22, do CDC), de sorte que obrigado pelo pagamento é tão somente aquele que usufrui do serviço de fornecimento de energia, não se cuidando de débito que adere ao imóvel.

Desse modo, a dívida é de responsabilidade daquele que se beneficiou, consumiu e usufruiu a prestação do serviço.

Assim, registro que coaduno com entendimento da magistrada sentenciante, pelos motivos expostos e entendo ser abusiva e ilegal a imposição de pagamento de débito que não pertençam ao titular atual, cabendo apenas à Recorrente buscar o recebimento dos valores devidos pelo antigo consumidor.

Desse modo, resta nulo o termo de confissão de dívida, tal como postulado pela Recorrida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.